Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001507-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA BENEVIDES DE FREITAS LTDA - CNPJ: 06.121.791/0001-94 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DE FREITAS - CPF: 930.267.738-91 (AGRAVADO), ANTONIO BENEVIDES DE FREITAS - CPF: 453.451.981-87 (AGRAVADO), MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SJ LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE NOVAS PESQUISAS PELOS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – REFORÇO DE PENHORA – INDEFERIDO – EXISTÊNCIA DE BEM IMÓVEL PENHORADO - ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de indeferir, por ora, pedidos de reforço de penhora e de novas pesquisas pelos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, máxime porque há bem imóvel penhorado com autorização de alienação já deferida na origem.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1001507-59.2024.8.11.0000

Embargante:
BANCO BRADESCO S.A.

Embargado:
IMOBILIARIA BENEVIDES DE FREITAS LTDA., ANTONIO BENEVIDES DE FREITAS, LUIZ CARLOS DE FREITAS

Proc. referência
: Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0001721-20.2009.8.11.0024 - Cód. 32334 - Proc. 326/2009 - 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interposto pelo autor, ora embargado, assim ementado:

AGRAVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE NOVAS PESQUISAS PELOS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – REFORÇO DE PENHORA – INDEFERIDO – EXISTÊNCIA DE BEM IMÓVEL PENHORADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

É caso de indeferir, por ora, pedidos de reforço de penhora e de novas pesquisas pelos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, máxime porque há bem imóvel penhorado com autorização de alienação já deferida na origem.

Embargos
(Id. 211348185): Alega que o acórdão foi omisso e possui erro sobre a premissa fática adotada, por não considerar que se passaram de três anos desde a pesquisa RENAJUD e INFOJUD, e mais de cinco anos da pesquisa SISBAJUD, uma vez que, ao que parece, é fundamental para o regular andamento da execução.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada omissão, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria relativa ao pedido de reforço de penhora. Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...). Em que pese às alegações, especialmente no que diz respeito ao pedido de reforço de penhora, não se tem, ainda, elementos aptos a corroborarem a tese do banco agravante.

Quanto ao argumento de que o imóvel penhorado não será suficiente para garantir as execuções em andamento, certo é que não há documentação hábil para atestar a insuficiência de valor.

No caso, o Juízo ao indeferir o pedido de novas buscas consignou:

“(...)
já há bem móvel bloqueado nos autos e o exequente nada requereu
.
Ainda, há a penhora sobre um imóvel cuja hasta pública já foi designada e não realizada, desta forma, fica autorizada a alienação por iniciativa privada do bem penhorado nos autos, que também é objeto da penhora dos autos n. 2080-67.2009.811.0024 do mesmo banco credor
. Logo, considerando que as buscas - RENAJUD já foi frutífera - SISBAJUD parcialmente frutífera e que já há bem móvel penhorado, que poderia ter sido facilmente localizado via INFOJUD e já há penhora, e que seu valor tem valor superior ao débito, deverá a parte autora promover os atos para a realização de alienação por iniciativa particular. (...)”

Assim,
mostra-se prudente, por primeiro, a realização de alienação, tal como consignado na decisão.
(...)”

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024